Tribunal: TJES
Processo: 5000461-33.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000461-33.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE BARROS e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SEGURO PROAGRO MAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CENTRAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra a Sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução apresentados em face do Banco do Brasil S/A, em relação à execução de dívida derivada de contrato de crédito rural. Os Apelantes pleiteiam a prorrogação da dívida com fundamento em dificuldades climáticas e na contratação de seguro PROAGRO Mais, bem como a não incidência dos ônus sucumbenciais, uma vez que são beneficiários da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os Apelantes possuem direito à prorrogação da dívida rural; (ii) estabelecer se há responsabilidade do Banco do Brasil em relação ao seguro PROAGRO Mais; (iii) determinar se os Apelantes estão isentos da condenação nos ônus sucumbenciais em virtude da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito do devedor ao alongamento da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, não ocorre de forma automática, sendo necessário o requerimento administrativo prévio e a comprovação de que o prejuízo decorreu de fatores climáticos adversos, tais como seca, na área de cultivo, conforme jurisprudência do TJES.

No caso concreto, os Apelantes não realizaram requerimento administrativo antes do vencimento da dívida, fato que impede a prorrogação automática do crédito rural.

Quanto ao seguro PROAGRO Mais, o Banco do Brasil atua apenas como intermediador, sendo o Banco Central do Brasil o responsável direto pelo seguro, o que retira a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventual negativa de cobertura.

Em relação aos ônus sucumbenciais, a concessão da gratuidade da justiça não exime os Apelantes da condenação em honorários advocatícios, ficando a exigibilidade suspensa por cinco anos, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à prorrogação de dívida rural depende de requerimento administrativo prévio e da comprovação de fatores climáticos adversos específicos.

O Banco do Brasil não possui legitimidade passiva para responder por questões relacionadas ao seguro PROAGRO Mais, sendo mero intermediador, com responsabilidade atribuída ao Banco Central do Brasil.

A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, mas não exime o beneficiário de sua condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 798, parágrafo único, incisos I a IV, e 98, § 3º; Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJES, Apelação Cível nº 5000618-92.2023.8.08.0020; Apelação Cível nº 5002399-39.2021.8.08.0047; Apelação Cível nº 0001210-04.2017.8.08.0031; Apelação Cível nº 5002214-03.2021.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000461-33.2021.8.08.0039

APELANTES: LUIZ FERNANDO DE BARROS, LUSIA OLIOSI DE BARROS, CARLA FERNANDA AGNER DE BARROS e CRISTIANO OTALIO DE BARROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Luiz Fernando de Barros, Lusia Oliosi de Barros, Cristiano Otalio de Barros e Carla Fernanda Agner de Barros opuseram Embargos à Execução em face do Banco do Brasil S/A.

Na petição inicial (id 9063100) informaram que a demanda possui como objeto de impugnação a Ação de Execução de Título Extrajudicial (n.º 5000003-16.2021.8.08.0039) proposta pelo Banco do Brasil, a qual, por sua vez, fundou-se em no contrato de abertura de crédito rural n.º 238.705.126 e respectivos aditivos.

Segundo os Autores/Embargantes, em síntese, a demanda executiva não teria os necessários pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, faltaria ao Banco Requerido/Embargado interesse processual, teriam direito à prorrogação da dívida ou, ainda, sua extinção (dada a contratação do seguro PROAGRO Mais), não se teria observado o descumprimento do disposto nos incisos I a IV do parágrafo único do art. 798 do Código de Processo Civil (CPC).

A despeito das alegações dos Autores/Embargantes, o MM. Juiz
a quo
, após o regular processamento do feito, proferiu a Sentença inserida no id 9063130, na qual julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial (rejeitou os Embargos à Execução).

Inconformados, os Autores/Embargantes interpuseram o recurso em julgamento (id 9063132), no qual sustentam que a Sentença deve ser reformada porque (i) possuem direito à prorrogação da dívida; (ii) não tiveram, de forma indevida, acesso ao seguro PROAGRO Mais; (iii) não deveriam ter sido condenados aos ônus sucumbenciais, já que litigam sob os benefícios da gratuidade da justiça.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem o caso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais, a partir da minuciosa análise dos autos, minha conclusão, com a devida vênia dos ora Apelantes, é pelo não provimento do recurso.

No caso, o argumento dos Apelantes concernente ao direito à prorrogação da dívida, abstratamente, até encontra fundamento em entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.” (Súmula n. 298, Segunda Seção, julgado em 18/10/2004, DJ de 22/11/2004, p. 425).

Ocorre que este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) possui entendimento sedimentado no sentido de que o direito do devedor ao alongamento (prorrogação) da dívida depende, além de prévio requerimento administrativo, de comprovação de que, no caso, a lavoura de café tenha sido afetada pela estiagem que se abateu sobre a região (Município de Pancas) onde situada a propriedade dos Apelantes.

Neste sentido, aliás:

DIREITO PRIVADO. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. VENCIMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa de pedir e requisitos para a prorrogação do crédito rural são demonstrados, em regra, por meio documental. Não havendo fundada justificativa para instrução oral e pericial, pode o magistrado indeferir a prova. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitado; 2.
A despeito da prerrogativa conferida ao devedor para prorrogação do Crédito Rural garantido na Súmula 298 do STJ, a concessão do benefício está vinculado à comprovação dos requisitos legais, inclusive ao requerimento administrativo do alongamento antes do vencimento da dívida
; 3. O requerimento administrativo foi apresentado quanto o contrato já estava em execução judicial, portanto, fora do marco legal definido no item 15, do Capítulo 3, Seção 2, do Manual de Crédito Rural; 4. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 5000618-92.2023.8.08.0020, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões,
julgado pela Primeira Câmara Cível
em 18.10.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES – INTEMPÉRIE CLIMÁTICA (SECA) – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Precedentes
. 2. No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida pelos apelantes antes do vencimento da dívida, fator este que a jurisprudência desta Corte reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. 3.
A alegada situação de seca vivenciada pelos apelantes, de 2014 até parte de 2018, não os desobriga do pactuado. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural, consoante entendimento do c. STJ
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5002399-39.2021.8.08.0047, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
julgado pela Segunda Câmara Cível
em 09.10.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE CRÉDITO RURAL. PROLOGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE RENEGOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1) De acordo com a Súmula no 298, do e. STJ, “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. 2)
Entretanto, como já pontuado na decisão atacada, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, uma vez que é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, conforme previsto na Resolução no 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
. 3) Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Apelação Cível n.º 0001210-04.2017.8.08.0031, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
julgado pela Terceira Câmara Cível
em 09.09.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. APLICABILIDADE PARA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No presente caso, tem-se Cédula de Crédito Bancário nº 40/04103-4, datada de 18 de dezembro de 2012, no valor de R$ 113.689,20 (cento e treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), cujos recursos foram utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, podendo ser aplicadas as regras atinentes ao alongamento da dívida, dada sua finalidade rural. Nesse sentido: Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. 2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art. 1º, seção 03, do MCR.(TJ-MG - AC: 10643150011788001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020). 2. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. 3.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
. 4. No caso dos autos, os autores realizaram o requerimento administrativo a destempo, após o vencimento da dívida. 5. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado. (Apelação Cível n.º 5002214-03.2021.8.08.0014, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.09.2024). (Sem grifo no original).

Os Apelantes também alegam que a dívida poderia até estar extinta, já que contrataram o seguro PROAGRO Mais e o Banco Apelado, de forma indevida, nem mesmo exibiu a apólice do seguro, de modo que foram privados de conhecer as regras contratuais estipuladas.

Nada obstante a alegação dos Apelantes, não há, no ponto, como concluir de forma diversa daquela constante na Sentença, até porque, insta salientar, o MM. Juiz
a quo
invocou julgado deste TJES bastante claro ao tratar do tema, isto é, o aresto assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROAGRO MAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. MERO INTERMEDIADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. - Não deve ser conhecido o recurso em relação a matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente. 2. -
O PROAGRO MAIS é um seguro público, criado em 2004, visando atender os pequenos produtores vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) nas operações de custeio agrícola 3. - O art. 66-A, da Lei n° 8.171/1991 (incluído pela Lei n° 12.058, de 2009), prevê que O Proagro será administrado pelo Banco Central do Brasil, conforme normas, critérios e condições definidas pelo Conselho Monetário Nacional
. 4. -
A jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que o Banco Central é a parte legítima para responder à ação indenizatória relativa ao PROAGRO, por ser ele a parte contratada e o Banco do Brasil mero intermediador
(AgInt no AREsp 1075976/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03-08-2017, DJe 09-08-2017). 5. - O Banco do Brasil S. A., na qualidade de mero intermediário do PROAGRO MAIS, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. 6.- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 045160009135, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019). (Sem grifo no original).

Por fim, também não merece acolhimento a alegação pertinente à condenação - que no entender dos Apelantes seria indevida - às verbas sucumbenciais, haja vista, segundo as razões recursais, a prévia concessão da gratuidade da justiça.

E não merece acolhimento porque, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, mesmo quando vencido o beneficiário será condenado às verbas de sucumbência, todavia, as “
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Assim, porque as razões recursais não foram suficientemente capazes de infirmar os termos da Sentença recorrida, minha conclusão é,
data maxima venia
, pelo desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade concedidos aos Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.